Tribunal: TJSP
Processo: 2282681-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMINAÇÃO DE ASTREINTES EM 1o GRAU. DECISÃO MANTIDA. MULTA DIÁRIA PAUTADA POR CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE, EM ESPECIAL, À LUZ DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO RECORRENTE. ALÉM DO MAIS, DEVE INCIDIR NA ESPÉCIE O DISPOSTO NO ART. 537, § 1o, DO C.P.C. E DA SÚMULA 410 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMINAÇÃO DE ASTREINTES EM 1o GRAU. DECISÃO MANTIDA. MULTA DIÁRIA PAUTADA POR CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE, EM ESPECIAL, À LUZ DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO RECORRENTE. ALÉM DO MAIS, DEVE INCIDIR NA ESPÉCIE O DISPOSTO NO ART. 537, § 1o, DO C.P.C. E DA SÚMULA 410 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282681-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é agravante BANCO
BRADESCO S.A., é agravada JOSEFA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO FILHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282681-14.2020.8.26.0000 - Voto no 77519
2
Ag. 2282681-14.2020.8.26.0000 Assis 2a VC VOTO 77519
Agte: Banco Bradesco S/A.
Agda: Josefa Francisca da Conceição Filha.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
COMINAÇÃO DE ASTREINTES EM 1o GRAU. DECISÃO
MANTIDA. MULTA DIÁRIA PAUTADA POR CRITÉRIO DE
RAZOABILIDADE, EM ESPECIAL, À LUZ DA CAPACIDADE
ECONÔMICA DO RECORRENTE. ALÉM DO MAIS, DEVE INCIDIR
NA ESPÉCIE O DISPOSTO NO ART. 537, § 1o, DO C.P.C. E DA
SÚMULA 410 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO
DESPROVIDO.
É agravo de instrumento contra a decisão a fls. 28
dos autos principais, que, em demanda de obrigação de fazer, em
fase de cumprimento de sentença, determinou o cumprimento da
obrigação de fazer para que o executado cesse definitivamente os
descontos na conta bancaria da exequente, ou comprove
documentalmente a impossibilidade de fazê-lo por motivos alheios
à sua vontade, sob pena de multa de R$ 100,00 por dia de
descumprimento, limitada a R$ 5.000,00.
Alega o agravante que a decisão não pode
subsistir. Entende indevida a cominação da astreinte no montante
do valor integral do débito, porquanto afirma ter diligenciado, tão
logo foi intimado judicialmente, para cumprir a determinação.
Invoca os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e
reputa excessiva a multa cominada. Afirma haver enriquecimento
indevido da agravada. Pede a reforma da decisão para que seja
revogada a multa cominada e pugna, alternativamente, pela
redução do montante.
Processou-se
o
recurso
apenas
no
efeito
devolutivo.
É o relatório.
Anote-se inicialmente que o agravante impugnou
apenas a multa e o valor em que arbitrada para a hipótese de
descumprimento da determinação judicial.
Assentadas tais premissas, anote-se que nada
impede que seja arbitrada multa para hipótese de descumprimento
de obrigação de fazer fixada em sentença. Relembre-se que a
multa é medida expressamente prevista em lei (cf. art. 297 c.c art.
536 do C.P.C.), com a finalidade de compelir o destinatário ao
cumprimento da decisão. Assim, a multa somente será exigível se
o recorrente não cumprir a determinação judicial, de modo que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282681-14.2020.8.26.0000 - Voto no 77519
3
cumprido o que foi determinado, não sofrerá nenhum prejuízo.
De resto, a sanção só deverá incidir após a
intimação pessoal da decisão que a estabeleceu, mesmo após o
advento da nova lei processual civil, subsistindo assim o
entendimento da Súmula 410/STJ (STJ - Corte Especial -
Embargos de Divergência 1.360.577/MG, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJe 7/3/2019). Mas a decisão agravada não dispôs em
sentido contrário, de modo que nada há a modificar.
Quanto ao montante arbitrado (R$ 100,00, por dia
de descumprimento), ele não se afigura desarrazoado nas
circunstâncias, diante da capacidade econômica do recorrente,
máxime porque houve a fixação de limite máximo para sua
incidência (R$ 5.000,00). Nada impede, outrossim, que o valor ou
periodicidade da multa sejam oportunamente modificados, caso se
configure a hipótese prevista no art. 537, § 1o, I, do C.P.C.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator